Tribunal: TJSP
Processo: 2282943-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Revogação de prisão preventiva na origem – Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2282943-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante MARIANA STORNIOLO
CHIORAMITAL e Paciente JEFERSON ROGER ALVES DA SILVA, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DO FORO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que a autoridade coatora revogou a prisão preventiva do paciente e já
foi expedido alvará de soltura clausulado em seu favor, DERAM POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282943-95.2019.8.26.0000 -Voto no 686
2
Habeas Corpus Criminal no 2282943-95.2019.8.26.0000
Impetrante: Mariana Storniolo Chioramital
Paciente: Jeferson Roger Alves da Silva
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 4a Vara Criminal do Foro de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 686
"Habeas Corpus" Revogação de prisão preventiva na origem
Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Mariana
Storniolo Chioramital, inscrita na OAB/SP no 336.523, em favor de Jeferson Roger Alves
da Silva, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, nos autos de no 1501332-28.2019.8.26.0594, pela
manutenção da prisão preventiva do paciente, com alegação de que a prisão configura
constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nos
artigos 147 e 163, parágrafo único, inciso I, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas
"a" e "e", combinados com o artigo 69, todos do Código Penal. Salienta que os requisitos
da prisão preventiva estão ausentes. Alega que "A ordem pública constitui-se da segurança
da coletividade, para impedir que o acusado volte a praticar novos delitos, inclusive pelo
fato de o próprio denunciante em declaração própria informar que o paciente voltará a
residir em sua casa e trabalhar com ele".
Afirma que não há indícios suficientes de que o paciente tenha cometido
os crimes. Narra que, em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado,
visto que o paciente se encontra preso há mais de 30 (trinta) dias. Argumenta que o
paciente agiu sob a influência de drogas e álcool. Diz que o paciente possui residência fixa
no distrito da culpa, sendo possível aplicar-se as medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282943-95.2019.8.26.0000 -Voto no 686
3
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os
efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e determinar sua soltura,
ou, subsidiariamente, para que seja revogada a prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu
favor o competente alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares alternativas à
prisão, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem, expedindo-se o alvará de soltura
clausulado em favor do paciente.
A liminar foi indeferida nas folhas 35/38 deste feito, oportunidade em
que foram requisitadas informações à autoridade coatora, sendo elas prestadas nas folhas
41/42.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 45/48, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Ocorre que o pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1501332-28.2019.8.26.0594, conforme se observa das folhas 206/207 daqueles autos, pois
a autoridade coatora, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, revogou a
prisão preventiva do paciente, entendendo que os requisitos para sua manutenção não se
fazem mais presentes, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere, instaurando
incidente para verificação de dependência toxicológica e determinando a expedição do
competente alvará de soltura clausulado em favor do paciente (folhas 208/209 dos autos de
origem).
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282943-95.2019.8.26.0000 -Voto no 686
4
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que a autoridade coatora
revogou a prisão preventiva do paciente e já foi expedido alvará de soltura clausulado em
seu favor, DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus
.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator